Tribunal: TJES
Processo: 5000234-17.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000234-17.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
INTERESSADO: GUSTAVO KRAUZER BETIM
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Alega que em 03 de abril de 2019 teve sua energia elétrica suspensa e permaneceu no escuto no fim de tarde até a data do ajuizamento da ação. Tal ocorrência o fez perder alimentos que estavam no refrigerador, principalmente o leite que produz. E que tudo isso ocorreu uma vez que a Ré retirou o medidor de energia sem prévio aviso.

Declara que, ao entrar em contato com a Ré para verificar o motivo do corte de energia, foi informado que foi em decorrência de duas contas de energia referente aos meses de janeiros e fevereiro, bem como de taxas em relação ao medidor retirado.

Por não concordar com a prática da empresa Ré, ajuizou a presente demanda requerendo em sede de tutela de urgência o restabelecimento de energia elétrica e a abstenção de negativação nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos discutidos nos autos. No mérito requereu a procedência da ação para que empresa Ré seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de contestação a ré alegou que não praticou nenhum ato ilegal e

aduz que o fez pelo débito das mesmas faturas de 2016, 2017 e setembro de 2018
.
Sendo assim defende que não há responsabilidade no caso concreto, razão pela qual também não há dano moral.

A sentença de primeiro grau decidiu nos seguintes termos
: “Forte em tais razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, condenando a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação”.

Irresignada a requerida ofertou RI devidamente preparado e tempestivo.

O autor apresentou Contrarrazões ao RI.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Infere-se dos autos que, por ocasião da apresentação da defesa (ID1016293), a recorrente resistiu à pretensão deduzida na inicial, apresentando os motivos pelas quais entendia que a demanda deveria ser julgada improcedente.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
repeliu as questões da defesa e fundamentou a procedência dos pedidos.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico referente ao mérito.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da contestação, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Verifico que o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os termos da contestação. Desta forma, não houve impugnação específica à sentença.

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“
O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do
Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela
lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020)

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, tendo em vista que todos os tópicos são mera reprodução
ipsis literis
da contestação.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar os fatos alegados pela parte autora no que tange a suspensão indevida de energia já que, não é admitido o corte de energia com base em débito pretérito.

No caso dos autos, as faturas que originaram a suspensão são de 2016, 2017 e setembro de 2018. Vale dizer, não são contemporâneas ao corte.

E uma vez que a energia é suspensa, sem qualquer culpa do usuário, já é suficiente para causar o dano moral. Sendo assim, a meu ver, acertado o entendimento do magistrado em fixar os danos morais no montante de R$ 5.000 (cinco mil reais).

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMAPANA DOS SANTOS

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.